Tribunal: TJES
Processo: 5004033-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004033-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: IN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004033-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADA: IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICA SOBERANAMENTE DECIDIDA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que homologou o plano de recuperação judicial da empresa In Brasil Importação e Exportação Eireli. O agravante questiona o prazo de carência de 24 meses, o deságio de 70%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo de carência, o deságio e o prazo de pagamento fixados no plano de recuperação homologado são passíveis de controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre planos de recuperação judicial limita-se à legalidade, sendo vedada a análise da viabilidade econômica, conforme pacificado pela jurisprudência. Assim, a deliberação sobre deságio, prazo de carência e prazo de pagamento compete soberanamente à Assembleia Geral de Credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle judicial sobre planos de recuperação judicial limita-se à legalidade, vedada a análise da viabilidade econômica decidida pela Assembleia Geral de Credores.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 49, §1º, 58, 59, 73; CPC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5000892-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subs. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 26/02/2024; TJES, AI 5003936-12.2024.8.08.0000. Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
HSBC BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO
, que pretende a reforma de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência de Vitória - Comarca da Capital - na ação de recuperação judicial n. 0038126-29.2015.8.08.0024, requerida por
IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
a qual homologou o plano de recuperação judicial e seu aditivo
.

O Agravante assevera que, de acordo com o plano de recuperação judicial homologado, a empresa recuperanda iniciará o pagamento dos débitos dos credores da classe III, após prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses, com deságio de 70% (setenta por cento) e prazo de pagamento de 14 (catorze) anos.

Nesse sentido, aduz que o referido prazo de carência é ilegal, porquanto demasiadamente longo, acentuando o prejuízo dos credores; bem como que o deságio proposto no plano apresentado pela recuperante é excessivo, sendo certo que, se aliado ao longo prazo para pagamento, consubstancia verdadeiro perdão da dívida. Assim, defende que tais propostas demonstram a inviabilidade econômica da empresa.

Pois bem.

De saída, sublinho que esta augusta Câmara Cível já analisou outros recursos manejado por outro credor em face da decisão vergastada, oportunidades em que foi rechaçada a tese atinente à suposta ilegalidade do prazo de carência. Vejamos a ementa do agravo de instrumento n. 5000892-19.2023.8.08.0000 e do agravo de instrumento n. 5003936-12.2024.8.08.0000:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CREDORES – CRITÉRIOS OBJETIVOS – ADMISSÃO – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – NOVA SUBMISSÃO À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – PRAZO DE CARÊNCIA DE 12 (DOZE MESES) – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há ilegalidade na previsão de subclasses entre os credores da empresa em recuperação judicial, desde que com base em parâmetros objetivos, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso concreto, não houve a imposição da realização anterior de nova assembleia de credores para que os credores possam pugnar pela convolação do feito em falência, visto que os credores permanecem com a via judicial aberta para submeter a eventual não observância do plano, nos termos do artigo 73, da Lei de Recuperação Judicial, o que afasta o alegado prejuízo à instituição bancária recorrente.

3. O aditivo ao plano de recuperação judicial previu uma carência inicial de 12 (doze) meses para início dos pagamentos, a partir da publicação da decisão homologatória da recuperação, o que é amplamente aceito pela jurisprudência pátria.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5000892-19.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. DATA 26/02/2024)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICA SOBERANAMENTE DECIDIDA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que homologou o plano de recuperação judicial da empresa In Brasil Importação e Exportação Eireli. O agravante questiona o prazo de carência de 24 meses, o deságio de 70%, o prazo de pagamento de 14 anos, além de apontar ilegalidade em determinadas cláusulas do plano, como a novação de dívidas, a convocação de nova Assembleia de Credores e o tratamento diferenciado entre credores da mesma classe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se o prazo de carência, o deságio e o prazo de pagamento fixados no plano de recuperação homologado são passíveis de controle judicial; (ii) verificar se houve ilegal previsão de novação de dívidas e suspensão/ extinção de ações contra coobrigados; (iii) apurar se a criação de subclasses de credores e a convocação de nova Assembleia Geral de Credores em caso de inadimplemento são compatíveis com a legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
O controle judicial sobre planos de recuperação judicial limita-se à legalidade, sendo vedada a análise da viabilidade econômica, conforme pacificado pela jurisprudência. Assim, a deliberação sobre deságio, prazo de carência e prazo de pagamento compete soberanamente à Assembleia Geral de Credores.
2. As garantias fidejussórias e reais não são afetadas pela novação decorrente do plano de recuperação judicial, sendo preservado o direito dos credores contra coobrigados, conforme previsto nos arts. 49, §1º, e 59, caput, da Lei 11.101/2005, bem como na Súmula 581 do STJ; o que restou reconhecido na decisão vergastada. 3. Não há ilegalidade na previsão de subclasses entre os credores da classe III baseada em critérios objetivos, tampouco na disposição que prevê a possibilidade de nova Assembleia Geral de Credores em caso de não cumprimento das obrigações da empresa recuperante, pois não foi estabelecida como condição sine qua non para que os credores requeiram a convolação em falência em caso de descumprimento do plano (TJES, AI 5000892-19.2023.8.08.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O controle judicial sobre planos de recuperação judicial limita-se à legalidade, vedada a análise da viabilidade econômica decidida pela Assembleia Geral de Credores. 2. A novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial não afeta as garantias reais ou fidejussórias, sendo preservado o direito dos credores contra coobrigados. 3. A previsão de subclasses entre os credores é admitida desde que baseada em critérios objetivos. ___________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 49, §1º, 58, 59, 73; CPC, art. 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 2.110.342, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 21/06/2024; TJES, AI 5000892-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subs. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 26/02/2024; STJ, REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/05/2021; TJRJ, AI 0029454-83.2024.8.19.0000, Rel. Des. Benedicto Abicair, j. 06/09/2024. (TJES. 5003936-12.2024.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 17/10/2024)

No mais, destaco que, consoante remansosa jurisprudência pátria, ao Poder Judiciário é dado proceder ao controle da legalidade do plano de recuperação judicial aprovado pela soberana Assembleia Geral de Credores, de maneira que não cabe a análise da viabilidade econômica da empresa recuperanda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. CONTEÚDO ECONÔMICO. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.
1. É vedado ao julgador adentrar nas particularidades do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial aprovado, pois este possui índole predominantemente contratual.
Todavia, o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica. 2. Na hipótese, alterar o entendimento das instâncias ordinárias para concluir pela invalidade das cláusulas aprovadas pela Assembleia Geral de Credores demandaria a análise dos fatos e das provas dos autos, procedimentos inviáveis em Recurso Especial em virtude da incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.110.342; Proc. 2023/0405053-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 21/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INTEGRADO PELO MODIFICATIVO, COM RESSALVA QUANTO ÀS CLÁUSULAS 5 E 12, DECLARADAS NULAS. INSURGÊNCIA DO GRUPO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO.
Sobeania da deliberação da assembleia geral de credores relativa ao conteúdo do plano. Controle judicial limitado à legalidade das regras inseridas no plano, vedada ingerência no aspecto da viabilidade econômica.
Possibilidade de declaração de nulidade de cláusulas aprovadas em assembleia que confrontem com a legislação de regência. [...] (TJRJ; AI 0029454-83.2024.8.19.0000; Duque de Caxias; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedicto Abicair; DORJ 06/09/2024; Pág. 909)

Nessa conjuntura, entendo que as questões aduzidas pelo Agravante no que tange a prazo de carência, deságio e prazo para pagamento não se inserem no espectro do controle de legalidade, porquanto afetas à viabilidade econômica do plano de recuperação judicial apresentado,
in casu,
aprovado em primeira chamada pelos credores por ocasião da Assembleia Geral de Credores convocada.

Corroborando a posição que estou a adotar, é possível citar a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO
. APROVAÇÃO POR TERMO DE ADESÃO. POSSIBILIDADE.
DESÁGIO. CARÊNCIA. PRAZO PARA PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
Até cinco dias antes da data de realização da assembleia-geral de credores convocada para deliberar sobre o plano, o devedor poderá comprovar a aprovação dos credores por meio de termo de adesão, observado o quórum previsto na Lei de Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/05, art. 56-A).
Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico.
(RESP 1634844 / SP). (TJMG; AI 1609132-75.2023.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Ramom Tácio; Julg. 18/06/2024; DJEMG 21/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO CREDOR. 1 - Agravante que alega a necessidade de controle de legalidade do plano de recuperação judicial homologado em virtude de supostos vícios na sua formação, nulidade da substituição de Assembleia geral de Credores pelos Termos de Adesão apresentados, além de nulidade das cláusulas que tratam de carência, prazos de pagamento, venda de unidades produtivas isoladas e suspensão de garantias. 2 - Ao magistrado não cabe avaliar a situação econômico-financeira concreta do devedor ou a viabilidade econômica do plano de recuperação judicial homologado. Possibilidade, contudo, de realizar controle de legalidade do plano. 3 - Ausência de ilegalidade na homologação do plano de recuperação judicial a partir de termos de adesão. Com efeito, é sabido que a homologação do plano de recuperação judicial a partir de termos de adesão tem natureza de manifestação soberana de vontade, de sorte que não compete ao Judiciário analisar e alterar o conteúdo do plano, mas apenas controlar os requisitos de validade do negócio jurídico (arts. 104, 166 e 171 do CC). Aplicabilidade dos arts. 39, § 4, 45-A, 56-A, da LRF. Administrador judicial que apresentou manifestação atestando a verificação de atendimento dos requisitos previstos no art. 39, § 4º, inciso I e art. 45-A, § 1º ambos da LRF, no qual afirma ter aferido individualmente todos os Termos de Adesão apresentados pelas agravadas, tomando por base o Quadro Geral de Credores atualizado, tendo sido obtido o quórum determinado pela lei. Em relação à Classe II, constatou que as condições contratuais para essa classe de credores foram mantidas, sendo despicienda qualquer manifestação, na forma que dispõe o § 3º, do art. 45 da LRF. Ausência de nulidade. 4 - No caso concreto, a falta de manifestação dos credores da Classe II não gera nenhum óbice à aprovação, por meio de termo de adesão, do plano de recuperação judicial, pois este não resultou em novação quanto aos créditos listados na mencionada classe. Por outro lado, o plano foi devidamente aprovado pela maioria dos credores na Classe III, uma vez que aceito por 24 (vinte e quatro) credores de um total de 46 (quarenta e seis), ou seja, 50,4150% dos créditos, o que denota, que foram preenchidos os requisitos legais para a homologação do plano de recuperação judicial.
5 - Cláusulas relativas a termo inicial dos prazos de pagamento, quitação, carência e deságio tratam da viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, razão pela qual o Poder Judiciário, em regra, não pode se imiscuir nas estipulações contratuais realizadas entre as partes e aprovada pela maioria dos credores. Entendimento do STJ.
6 - S
TJ que entende não haver ilegalidade no fato de o prazo de carência não ser igual ao prazo de 2 anos de fiscalização judicial previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005.
Art. 61, da LRF que foi alterado pela Lei nº 14.112/2020, deixando claro que o biênio fiscalizatório não possui sincronicidade com o início do pagamento. [...]
Por isso, a mera insatisfação do credor vencido não basta para afastar a homologação do plano ou para configurá-lo nulo, se ele foi devidamente aprovado.
[...] (TJRJ; 0081436-10.2022.8.19.0000; VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, Data: 15/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
Insurgência da agravante quanto ao deságio, prazo de carência, prazo de pagamento
e encargos.
Controle judicial apenas quanto à análise dos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, sem adentrar no âmbito de sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. Inocorrência de abusividade ou ilegalidade nas questões negociais invocadas. Cláusulas inseridas nos direitos disponíveis dos credores.
Precedentes.
Condições aprovadas que são de cunho eminentemente econômico e que ostentam natureza negocial, logo, fogem ao âmbito do controle jurisdicional.
[...] (TJSP; AI 2010628-77.2024.8.26.0000; Ac. 17849118; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda; Julg. 30/04/2024; DJESP 15/05/2024; Pág. 1335)

Menciono que o Agravante sequer veicula a existência de vício capaz de macular a deliberação dos credores, limitando-se, nesse tocante, a manifestar sua irresignação, a qual, porém, não possui o condão de afastar a decisão da soberana Assembleia Geral de Credores.

Oportunamente, conforme elucidado no bojo do supracitado agravo de instrumento n. 5000892-19.2023.8.08.0000, registro que o aditivo ao plano de recuperação judicial previu prazo de carência de 12 (doze) meses, não de 24 (vinte e quatro) meses, vide fl. 1.508 dos autos físicos do processo de referência; além de que, conforme aditivo, o deságio é de 60% para os créditos quirografários.

Desse modo, não merece prosperar a tese do Agravante no que se refere à necessidade de controle judicial quanto ao prazo de carência, ao prazo de pagamento e ao deságio.

Por todo o arrazoado, concluo ser o caso de negar provimento ao agravo de instrumento interposto, para manter incólume a decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão que concedeu a recuperação judicial à empresa Agravada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/06/2025 às 17:12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57366911062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.